Tribunal: TJES
Processo: 5016429-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016429-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIETE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: GILDAZIO FERREIRA MESSIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ELIETE PEREIRA DA SILVA contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos de "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" movida em face de GILDAZIO FERREIRA MESSIAS. A agravante alega má-fé do réu ao não apresentar informações claras sobre valores de serviços e materiais elétricos contratados, resultando em prejuízos financeiros e morais. Pugna pela inversão do ônus da prova para obrigar o agravado a apresentar documentação sobre os custos e serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para justificar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (ii) analisar se a decisão que indeferiu tal pedido deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

4. O juízo de origem fundamenta que o pedido da requerente carece de especificidade, não apontando claramente quais provas seriam de difícil produção ou justificando a hipossuficiência técnica ou econômica, conforme exigido.

5. A doutrina destaca que a hipossuficiência envolve aspectos além do econômico, como sociais e informacionais, mas exige comprovação mínima, não satisfeita no caso concreto.

6. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais reafirmam que a inversão do ônus não é automática e que sua concessão deve observar elementos concretos que indiquem desvantagem significativa do consumidor na produção de provas.

7. Conclui-se que o caso em análise não apresenta evidências suficientes de verossimilhança nas alegações ou dificuldade excessiva da agravante para a produção probatória que justifiquem a inversão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista requer comprovação de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, não sendo medida automática.

2. A ausência de elementos concretos que demonstrem as condições previstas no art. 6º, VIII, do CDC impede a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 122.505-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.08.1998; TJ-RJ, AI nº 0017538-28.2019.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 15.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIETE PEREIRA DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
GILDAZIO FERREIRA MESSIAS
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais,
ELIETE PEREIRA DA SILVA
aduz, em suma, que a decisão recorrida é contrária à proteção consumerista, defendendo a hipossuficiência técnica e econômica, além da verossimilhança de suas alegações.

Pugna pela reforma da decisão a fim de que seja deferida a inversão do ônus da prova e que o agravado seja compelido a apresentar documentação relacionada aos custos e serviços prestados.

Contrarrazões apresentadas por
GILDAZIO FERREIRA MESSIAS
no Id n. 11184574, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIETE PEREIRA DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
GILDAZIO FERREIRA MESSIAS
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A parte autora narra, na peça inicial, que contratou um eletricista para realizar a instalação de fiações em sua residência, localizada na cidade de Colatina/ES. Alega que o requerido afirmou realizar serviços mais baratos da região, mas não apresentou orçamento completo antes da execução. Segundo a autora, confiou de boa-fé na contratação.

Ainda segundo a autora, o requerido teria adquirido os materiais necessários na loja Gerumaq, mas não prestou informações claras à autora sobre os valores. Ao questionar os custos, teria sido informada que o valor dos fios seria de aproximadamente R$ 400,00, porém, ao final, constatou que os gastos totalizaram R$ 1.897,55. Informa ainda que o requerido exigiu o pagamento de R$ 500,00 em dinheiro e R$ 943,62 no cartão, valores estes que comprometeram sua situação financeira, dado seu estado de hipossuficiência econômica.

A autora argumenta que o réu agiu com má-fé ao não fornecer informações adequadas, descumprindo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além de ameaçá-la ao longo da execução do serviço.

Diante disso, alega prejuízos decorrentes de sua confiança na prestação do serviço e ajuizou a ação objetivando o reconhecimento do abuso de direito do Réu, com a sua condenação ao pagamento no valor de R$ 1.897,55 (mil oitocentos e noventa e

sete reais e cinquenta e cinco centavos) pelos danos materiais sofridos com a falta de orçamento claro e autorização para gastar esse valor com o material elétrico, tudo acrescido de juros e atualização monetária, além de condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar o pedido de inversão do ônus da prova, o juízo de origem fundamentou que “o pedido de inversão do ônus da prova feito pela requerente é totalmente genérico” e que “ se inverter significa atribuir à outra parte a incumbência da prova que originariamente lhe caberia, deveria a requerente apontar referida prova e as dificuldades técnicas, o que não ocorreu no caso em comento”.

Em suas razões recursais,
ELIETE PEREIRA DA SILVA
aduz, em suma, que a decisão recorrida é contrária à proteção consumerista, defendendo a hipossuficiência técnica e econômica, além da verossimilhança de suas alegações.

Pugna pela reforma da decisão a fim de que seja deferida a inversão do ônus da prova e que o agravado seja compelido a apresentar documentação relacionada aos custos e serviços prestados.

Contrarrazões apresentadas por
GILDAZIO FERREIRA MESSIAS
no Id n. 11184574, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Friso que a inversão do ônus não é princípio absoluto, não sendo automática, tampouco depende somente da existência da condição de consumidor.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Com relação à inversão do ônus da prova dispõe o artigo 6º, VIII do CDC:

São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficente, segundo as regras ordinárias de experiência.

É importante destacar que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não é aplicável quando não há verossimilhança em suas alegações, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal inversão somente é admitida quando as alegações do consumidor se mostram plausíveis ou quando se verifica a evidente dificuldade do consumidor em produzir determinada prova.

KAZUO WATANABE discorre sobre conceito de hipossuficiência:

A hipossuficiência, característica integrante da vulnerabilidade, demonstra uma diminuição de capacidade do consumidor, não apenas no aspecto econômico, mas a social, de informações, de educação, de participação, de associação, entre outros. (...) Ocorrendo, assim, situação de manifesta posição de superioridade do fornecedor em relação ao consumidor, de que decorra a conclusão de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá o juiz proceder a inversão do ônus da prova. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Forense, 7ª edição, 2001, p. 735).

O Superior Tribunal de Justiça já teve azo de enfrentar o tema:

A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6º, VIII). Isto quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 122.505-SP, min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.08.1998).

O objetivo do legislador ao instituir o Código de Defesa do Consumidor não foi conferir privilégios ao consumidor, mas, sim, colocá-lo em condição de igualdade com o fornecedor de bens ou prestador de serviços. Nesse sentido, o mecanismo da inversão do ônus da prova foi introduzido justamente para alcançar esse equilíbrio nas relações de consumo.

Portanto, não há como acolher a inversão do ônus da prova pretendida pelos agravantes, uma vez que não foram comprovados os requisitos estabelecidos no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA, E SOMENTE SE APRESENTA NECESSÁRIA, QUANDO O JULGADOR CONSTATAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, OU A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. A inversão do ônus da prova, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, destina-se a facilitar mecanismos de defesa dos seus direitos em relação aos prestadores de serviços, atendendo aos critérios estipulados no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII. Tal facilidade, contudo, não é automática e não isenta a parte da produção de prova mínima que ampare o seu direito; 2. Vale observar que a decisão que defere ou rejeita a inversão do ônus da prova somente se reforma se teratológica (súmula nº 227 TJRJ), valendo destacar que a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, desde que preenchidos os pressupostos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 3. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 00175382820198190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS DO ART. 6º, INC. VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova em seu favor, se dará a critério do Juiz, que, segundo as regras ordinárias de experiência, poderá identificar na relação de consumo a hipossuficiência do consumidor ou, ainda, a verossimilhança das alegações do mesmo. 2. Para que seja possível a inversão do ônus da prova, é preciso que fique demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a sua vulnerabilidade perante o fornecedor. Pressupostos nãos atendidos no caso concreto. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0007020-89.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 17.05.2021) (TJ-PR - AI: 00070208920218160000 Ponta Grossa 0007020-89.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Nesse cenário, cabe ressaltar ainda que não se pode deferir a inversão do ônus da prova quando tal medida impõe à parte contrária o ônus de comprovar fato negativo, conhecido no meio jurídico como "prova diabólica", devido à inviabilidade de sua produção.

Além disso, a inversão do ônus da prova em situações que demandam a comprovação de fato negativo pode configurar violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIETE PEREIRA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar